Tribunal: TJDFT
Processo: 0750897-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. LOCAL DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. ARTIGO 63 DA LEI No 9.099/1995. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os autos objetivam apurar a prática, em tese, da contravenção penal prevista no artigo 19, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941. A consumação da referida contravenção penal ocorre quando o agente “traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta”, independentemente do momento de sua aquisição, devendo ser fixada a competência pelo lugar da prática da infração, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.099/1995.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.